Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Processo : 0703716-19.2019.8.07.0014 DECISÃO Amil Assistência Médica Internacional S.A. opõe embargos de declaração (id. 31267468) ao despacho desta relatoria (id. 30978810) que intimou a ré-apelante Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda para manifestação quanto à preliminar suscitada em contrarrazões pela autora-apelada. O embargante suscita nulidade absoluta da intimação eletrônica da r. sentença, consoante o art. 269; 272, § 2o; e 280 do CPC, alegando que, ainda na instância a quo, o patrono da Amil Assistência Médica Internacional S.A. não foi devidamente registrado como representante processual nos autos, de modo que os antigos procuradores da ré-embargante permaneceram no feito e o sistema indevidamente registrou ciência automática da leitura da sentença. Defende que o prazo para interposição de apelação lhe deve ser devolvido, uma vez que a referida nulidade pode ser suscitada em qualquer momento processual e grau de jurisdição, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa. Salienta a ilegalidade na imposição de reajuste de 29% in casu e ratifica a correção na peça recursal da administradora do plano, à míngua de ofensa à dialeticidade. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para devolução do prazo recursal. Consequentemente, sanado o vício processual, pede que, no mérito, sejam julgados os pedidos exordiais totalmente improcedentes. Decido. Registro o não cabimento de recurso contra despacho meramente ordinatório, como é a hipótese dos autos, consoante estabelece o art. 1.001, do CPC. No caso, a Amil Assistência Médica Internacional S.A. recorreu de despacho de mero impulso processual, sem qualquer cunho decisório, que apenas intimara para manifestação sobre preliminar em contrarrazões (id. 27056801). É dizer, o recurso não deve ser conhecido por contrariar normas processuais que regulam sua interposição, caracterizando erro grosseiro. Isso porque o embargante ataca ato de mero impulso, sem cunho decisório (art. 203, § 3o, CPC), tratando-se de ato processual irrecorrível. Sobre o tema, colho os arestos do col. STJ e deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos, no qual a parte foi intimada para regularizar o preparo do recurso especial. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.397.489/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido. (AGI 2015.00.2.029783-3, Rel. Desembargadora Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, julgado em 02/12/2015, DJe 07/12/2015) Outrossim, o embargante não suscitou qualquer uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que revela argumentação deficiente, já que inteiramente dissociada do conteúdo do despacho embargado. Portanto, os presentes embargos cuidam, em verdade, de artifício para apresentar irresignação da r. sentença por meio de recurso incabível. Não fosse o bastante, a partir da análise da marcha processual na origem, bem assim ao exame da petição juntada ao id. 31267468, inexiste direito de restituição de prazo para apelação da ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. Com efeito, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da sentença, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o, do CPC. Conforme o art. 270, do CPC, as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, e, apenas quando não realizadas desse modo, consideram-se feitas pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, caput, do CPC). Nessa esteira, o art. 5o, caput e §§ 1o a 3o, e 9o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, preveem que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, reputando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação ou no primeiro dia útil seguinte, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil. Além disso, havendo duplicidade de intimações no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e no Portal Eletrônico (PJe), prevalece a realizada neste último, consoante precedentes da Corte Especial do STJ (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.05.2021, DJe 09.06.2021). Na espécie, após o indeferimento do pedido de produção de prova pericial pelo juízo a quo (id. 24845280), a Amil Assistência Médica Internacional S.A. requereu a habilitação de seu procurador atual (id. 24845286 - Pág. 6 e 24845288), sendo, em seguida, proferida a r. sentença, com disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico em 05.02.2021. Ocorre que, malgrado a publicação no DJe não tenha sido realizada em nome do advogado em questão, conforme registro no Portal Eletrônico (PJe), o procurador Paulo Roberto Vigna se antecipou ao mero ato cadastral, tomando inequívoca ciência ao teor da sentença e intimação em 15, 16 e 17.03.2021, isto é, dentro do prazo para interposição de apelação. Importante frisar que os dias em que o advogado realizou a consulta foram oficialmente considerados período de recesso judiciário, daí que o sistema registrou como data de ciência do ato judicial o primeiro dia útil subsequente, 18.03.2021. Todavia, a parte ré Amil ficou inerte. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação eletrônica da r. sentença. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação, devendo a Secretaria oportunamente proceder nos sistemas à alteração da classe do recurso para Apelação Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator